Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA contra decisão que deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito exequendo na clínica odontológica onde o Agravante trabalha. Transcrevo a decisão agravada: “Inicialmente, retire-se o sigilo do petitório de ID 227246569 e seus anexos, porquanto não verifico nenhuma das hipóteses legais para restrição à publicidade. Defiro a consulta solicitada, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração. Ainda, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito exequendo (R$ 28.381,18 até 29.01.2025), para cumprimento no endereço indicado ao ID 227246569. Considerando que o exequente não formulou expressamente a indicação de bens e não manifestou o interesse no exercício da função de depositário fiel (art. 798, II, alínea "c", do CPC), deverá o devedor ser nomeado depositário fiel, por anuência tácita, com fundamento no art. 840, § 2o, do CPC. Após a expedição do mandado, retornem os autos para a consulta ora deferida. Cumpra-se.” Argumenta o Agravante que a desconsideração da personalidade jurídica requer incidente próprio e decisão fundamentada, o que não ocorreu com relação ao consultório de endereço informado nos autos. Sustenta que o consultório odontológico atualmente utilizado pelo Agravante é sua única fonte de renda e que a penhora de bens essenciais ao exercício de sua profissão se revela indevida, pois a lei protege tais bens da constrição judicial. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata da decisão que determinou a penhora de bens e valores e, no mérito, a confirmação da decisão. Preparo ao id 69969561. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, entendo por suspender a decisão recorrida, pois verifico presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso em análise, ao id 220733430, foi indeferido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com relação à clínica do Agravante. Na sequência, a parte exequente/agravada apresentou petição requerendo a penhora dos frutos e rendimentos, bem como das quotas da empresa do executado. Adveio a decisão agravada, determinando a expedição de “mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito exequendo (R$ 28.381,18 até 29.01.2025), para cumprimento no endereço indicado ao ID 227246569”, qual seja, da clínica odontológica. Verifica-se, portanto, num primeiro e provisório exame, que a decisão não apresentou fundamentação apta a deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, antes expressamente analisada e indeferida, bem como deferiu a penhora de bens pertencentes à clínica odontológica sem integrar essa à lide e oportunizar o contraditório. Ademais, dispõe o CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;” Assim, tendo em vista que os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis, mostra-se presente o requisito da fumaça do bom direito. Da mesma forma, mostra-se presente o perigo da demora, uma vez que a penhora dos instrumentos de trabalho do Agravante pode prejudicar sobremaneira seu exercício profissional, bem como sua subsistência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão que determinou a penhora de bens e valores da clínica odontológica situada no Setor Comercial Norte, Quadra 05, Brasília Shopping Towers, Torre Sul, Sala 1108, Brasília/DF, CEP: 70715-900. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, bem como para regularizar sua representação processual. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator